Tribunal: STF
Processo: Rcl 70860
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. MULTA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO COMO CONDIÇÃO DE RECORRIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto por não ter saneado as deficiências da petição inicial apontadas, além de não ter impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o atendimento da condição de recorribilidade imposta pela Turma no acórdão embargado.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao não conhecer do recurso de agravo regimental, esta Turma condicionou o conhecimento de eventual recurso ao depósito prévio da multa então aplicada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.



    4. A parte embargante deixou de comprovar a realização do depósito.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa.